Tribunal: TJBA
Processo: 0005913-29.1992.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005913-29.1992.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
DAIANA SANTOS ALVES

APELADO: Paulo Silva Santos e outros (108)

Advogado(s)
:
ILANA KATIA VIEIRA CAMPOS, MARIANA GARCIA AMOEDO, PATRICIA SALES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À NULIDADE DO PROCEDIMENTO, APLICAÇÃO DO TEMA 1157 DO STF, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

II - Inexiste omissão quanto à alegada nulidade procedimental por ausência de intimação pessoal, quando o próprio embargante reconheceu ter ciência da intimação ao formular pedido de dilação de prazo, que foi tempestivamente indeferido pelo juízo.

III - A aplicação do Tema 1157 do STF, relativo ao reenquadramento de servidores admitidos sem concurso, não se relaciona com a hipótese dos autos, que trata de complementação de aposentadoria com base em direito reconhecido por decisão transitada em julgado.

IV - A condenação por litigância de má-fé encontra-se devidamente fundamentada na protelação injustificável no cumprimento da sentença ao longo de décadas, não configurando omissão a ser sanada.

V - A isenção de custas processuais prevista na legislação estadual não afasta a responsabilidade do ente público vencido pelo pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 91 do CPC.

VI - Os honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença são devidos nos termos do art. 85 do CPC vigente, superando-se orientação jurisprudencial anterior baseada no código revogado.

VII - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº. 0005913-29.1992.8.05.0001
, em que figura como
Embargante MUNICÍPIO DO SALVADOR
e como
Embargados PAULO SILVA SANTOS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.